Tribunal: STF
Processo: ARE 1572730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.



    PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.



    VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 691.532,63.



    OBJETIVADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES (PAD N. 264/2016, PAD N. 950/2016, PAD N. 262/2017 E PAD N. 1508/2016) POR VÍCIO DE COMPETÊNCIA, COM A REINTEGRAÇÃO AO POSTO DE 1° TENENTE PM EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, NA POSIÇÃO 117° DO ALMANAQUE DOS OFICIAIS, FAZENDO JUS AOS PERÍODOS RETROATIVOS DESDE 02/12/2016, DATA DA FORMATURA NO CFO, COM A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL.



    VEREDICTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    OBJETIVADO RECONHECIMENTO DA ALÇADA DO COMANDANTE DA DIE/APMT-ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DA TRINDADE, PARA A APLICAÇÃO DO RDPMSC-REGULAMENTO DISCIPLINAR DA PMSC.



    PONDERAÇÃO SENSATA. REIVINDICAÇÃO PLAUSÍVEL.



    CONJUNTO DE REGRAS E NORMAS DA CORPORAÇÃO, QUE CONFEREM TAL PODER AOS COMANDANTES E CHEFES DA DIVISÃO DE ENSINO, E DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR.



    SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3º, INC. IV, CPC).



    MÉRITO.



    ROGO PARA DECRETO DE NULIDADE DO PAD DE LICENCIAMENTO DO CADETE, COM BASE NA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.



    ELOCUÇÃO ILÓGICA. ESCOPO ABDUZIDO.



    VÍCIO DE LEGALIDADE NÃO CONSTATADO. CONGRUÊNCIA ENTRE AS RAZÕES EXPLICITADAS E O RESULTADO ATINGIDO.



    SUSTENTADA MELHORA NO COMPORTAMENTO QUE OBSTARIA A INSTAURAÇÃO DOS PAD’S.



    ASSERÇÃO IMPROFÍCUA.



    ADEQUADO EXAME E ANÁLISE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 50 E 53, DO RDPMSC-REGULAMENTO DISCIPLINAR DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    DEFENDIDA NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA PARA A EXCLUSÃO DE ALUNO NO DECORRER DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS.



    TESE INSUBSISTENTE.



    SUBMISSÃO DIRECIONADA A “ASPIRANTE A OFICIAL PM” E A “PRAÇAS COM ESTABILIDADE ASSEGURADA”, CATEGORIAS NAS QUAIS NÃO SE INSERE O DEMANDANTE.



    DENUNCIADA IMPERTINENTE E OBCECADA PERSEGUIÇÃO.



    RECHAÇO.



    IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL QUE SE LIMITA À ANÁLISE DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE.



    PRECEDENTES.



    “Apelação Cível. Policial Militar Licenciado. Inconformismo quanto ao desfecho do PAD instaurado para apuração de conduta. Ampla defesa devidamente observada em sede administrativa. Decisão discricionária inerente ao poder público. Reintegração indevida. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário na análise do mérito administrativo. Manifestação judicial que cinge-se à legalidade e legitimidade do ato administrativo”. (TJSC, Apelação Cível n. 0305843-03.2016.8.24.0054, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 02/03/2021).



    BALDADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PATRIMONIAL DECORRENTES DO AFASTAMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIII; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018). Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente